Tribunal: TJMT
Processo: 1060731-72.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060731-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMBALAGENS NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 07.848.417/0001-58 (APELADO), MAURICIO SA VELOZO - CPF: 651.683.805-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2º DO CPC – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional quinquenal aplicável às dívidas oriundas de contratos bancários (art. 206, §5º, I, do Código Civil) não se interrompe sem a efetiva realização da citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e art. 202, I, do Código Civil.

A não concretização do ato citatório dentro do lapso prescricional acarreta a consumação da prescrição originária, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça.

Ausente citação válida e inexistindo causa interruptiva, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060731-72.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
EMBALAGENS NOVO HORIZONTE EIRELI – ME e MAURÍCIO SÁ VELOZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos
da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
EMBALAGENS NOVO HORIZONTE EIRELI – ME e MAURÍCIO SÁ VELOZO
, que reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 921, §5º, ambos do CPC. Não houve a condenação em honorários advocatícios diante da ausência de angularização processual.

Irresignado, o Banco do Brasil aponta que não houve inércia do exequente, razão pela qual não é possível reconhecer a prescrição.

Relata que durante o trâmite processual ocorreu sucessivas tentativas de citação negativa, bem como alega que os longos lapsos ocorridos não se deram por desídia do credor, mas sim por morosidade dos mecanismos da Justiça, invocando a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando inerente ao aparato judicial, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Argumenta, ainda, que sempre se manifestou tempestivamente quando intimado, fornecendo novos endereços ou realizando pesquisas para localização dos devedores.

Defende que, à luz do art. 240, §§1º a 3º, do CPC, o despacho citatório tem efeito interruptivo da prescrição e que não se pode penalizar a parte pela demora exclusiva do serviço judiciário. Postula, ao final, a cassação da sentença, com o prosseguimento da ação monitória.

Preparo recolhido no Id. 320826957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A ação monitória foi ajuizada em
18/12/2019
, tendo o despacho que determinou a primeira tentativa de citação sido proferido em
21/02/2020
. Não obstante a expedição de diversos mandados no curso da demanda, nenhuma diligência citatória restou frutífera, não havendo formação válida da relação processual.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Segundo consignado na sentença, o prazo prescricional quinquenal aplicável aos contratos bancários da espécie (art. 206, §5º, I, do Código Civil) transcorreu integralmente, consumando-se em
21/02/2025
, de modo que a pretensão do credor foi alcançada pelo fenômeno extintivo, impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a demora na citação não decorreu de sua desídia, mas sim de morosidade dos mecanismos da Justiça, invocando a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter diligenciado continuamente na tentativa de localização dos devedores, de modo que não se configuraria inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante orientação consolidada no âmbito desta Corte, a citação válida é o único ato processual apto a interromper a prescrição, nos termos do artigo 240 do CPC e artigo 202, I, do Código Civil. A mera expedição ou reiteração de mandados infrutíferos, desacompanhada da concretização do ato citatório, não possui eficácia interruptiva, de modo que o prazo prescricional segue seu curso de forma contínua.

A Súmula 106 do STJ não se aplica indistintamente a todos os casos de demora na citação, mas apenas àqueles em que demonstrado, de forma inequívoca, que o atraso decorreu exclusivamente da máquina judiciária e não poderia ter sido evitado pela parte, o que não se extrai dos autos.

Ainda que o apelante alegue ter se manifestado sempre que intimado, a realidade é que o lapso quinquenal transcorreu sem que fosse efetivada a citação dos devedores, inexistindo marco interruptivo válido capaz de afastar a prescrição originária reconhecida pelo Juízo de origem.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive em precedentes citados na própria sentença, reafirma que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, especialmente quando inexistente demonstração inequívoca de que o atraso decorreu exclusivamente de fatores externos à atuação da parte, situação que se ajusta perfeitamente ao caso em exame.

Nesse cenário, mantém-se incólume a conclusão sentencial no sentido de que a pretensão monitória restou fulminada pela prescrição, impondo-se a manutenção da extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito”
(N.U 1001162-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CONFIGURAÇÃO
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO DEPENDENTE DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
- DECISÃO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, § 5º, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança fundada em cheques é quinquenal, contado do vencimento do título.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente ocorre se a parte autora promover a citação válida no prazo de dez dias, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

Na hipótese, transcorridos mais de quinze anos sem a realização de citação válida do devedor, configurou-se a prescrição direta da pretensão de cobrança dos cheques.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida não decorre de morosidade judicial, mas da conduta da parte autora em não atender às diligências processuais adequadas.

Não configura decisão extra petita o reconhecimento da prescrição quando há menção expressa do ponto nas manifestações das partes, como no caso da exceção de pré-executividade”
(N.U 0002696-91.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, do CC. 2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”
(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026